Tribunal: TJMT
Processo: 1013899-65.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013899-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), D. M. G. B. - CPF: 112.717.401-09 (EMBARGADO), JOANILSON CARRASCO BROLIM - CPF: 863.136.301-49 (REPRESENTANTE), JOANILSON CARRASCO BROLIM - CPF: 863.136.301-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA PARCIALMENTE DEFERIDO – TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR - PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – RESOLUÇÃO DA ANS N. 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais” (Proc. nº 1019358- 22.2023.8.11.0041), ajuizada contra a embargante por DANIEL MICCOLIS GUIMARÃES BROLIM, representado por seu pai JOANILSON CARRASCO BROLIM, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para compelir a ré/agravada ao custeio do tratamento multidisciplinar indicado ao autor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), fornecendo-lhe “toda a assistência material de que necessita para a realização do tratamento” com sessões de psicologia e terapia ocupacional pelo Método ABA e “fonoaudiologia com especialização em seletividade alimentar”, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (cf. Id. nº 193477678).

A embargante sustenta que o r. acórdão é omisso, ante a “ausência de negativa, posto que a parte autora, na ação originária, não juntou qualquer prova de que realmente tenha ocorrido o fato a referida negativa, tais como Carta Negativa, gravações de ligações, reclamação por e-mail, Whatsapp, SMS, dentre os diversos meios de comunicação, deixando de cumprir o ônus probandi que lhe cabia”, além disso, “a ausência de comprovação da negativa é fator restritor para a concessão de liminar, contudo tais informações sequer foram analisadas quando do julgamento do recurso”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente julgar improcedente o agravo interposto (cf. Id. n.
195395650)

Não foram apresentadas contrarrazões nos termos da certidão vinculada ao Id. 199260655

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
211696190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

Em 21.09.2022, foi aprovado a Lei nº 14.454/2022, alterando a Lei nº 9.656/1998, passando a vigorar na data de sua publicação, incluindo no art. 10 que:

“§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais”.

A recente modificação promovida pela Resolução nº 469, disponibilizada no DOU nº 129, de 12.07.2021 não determinou cobertura de tratamento por método ABA, ou equoterapia, mas apenas fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)”.

E em razão da superveniência da RN 539/2022, como o agravado possui indicação para tratamento com “equipe multidisciplinar especializada” para realização de fonoaudiologia, terapia ocupacional, acompanhamento com psicólogo, de rigor em estrita observância às orientações advindas da Resolução Normativa nº 359/2022, a Operadora/agravante seja realmente compelida a custear o tratamento multidisciplinar do autor/agravado, respeitando os termos estabelecidos, tanto em relação à natureza da terapia escolhida, bem como ao número de sessões elegidas como necessárias.

O laudo médico elaborado pela Dra. Paula Diniz dos Santos Moreira Neurologista Infantil (CRM: 7661 - RQE: 5345/535) reforça a necessidade e urgência do início do tratamento ao descrever que:

O paciente Daniel Miccolis Guimaraes Brolim, 1 ano e 6 meses, encontra-se em seguimento regular com Neurologista Infantil pelo diagnóstico de Transtorno do Neurodesenvolvimento.

Daniel apresenta, atualmente, atraso importante na linguagem não verbal e verbal/vocal, associada a transtorno do processamento sensorial significativo, com seletividade alimentar grave entre outros padrões de hipo/hiperesponsividade (vestibular, proprioceptiva e etc). Apresenta também um brincar pouco funcional, baixa tolerância as frustrações e comportamento, frequentemente restrito e repetitivo.

O paciente já foi avaliado por equipe multidisciplinar cujos laudos e relatórios se encontram com os pais. Os profissionais da equipe multidisciplinar são os responsáveis por definir o melhor plano terapêutico para Daniel bem como os objetivos para se obter os ganhos cognitivos, comportamentais, sociais e motores. Em conformidade aos dados da literatura, a intervenção precoce é o tratamento de escolha para se mudar o curso do atrasos relacionado aos transtornos do neurodesenvolvimento. Por isso, em conjunto, optamos por iniciar o tratamento da seguinte maneira:

Terapia Comportamental intensiva, baseada no conceito ABA (Análise do Comportamento Aplicada), com profissional especializado (Psicólogo) - 20 a 30 horas semanais. Fonoterapia com especialista em seletividade alimentar e linguagem - 6 horas semanais. Terapia Ocupacional Clínica e com foco em integração sensorial - 3 horas semanais.

Friso que o prognóstico favorável dos atrasos do paciente bem como da manutenção ou não do diagnóstico a longo prazo dependem, diretamente, das terapias adequadas e focadas na aquisição de habilidades e nos déficits e limitações atuais. Por isso o tratamento se faz URGENTE e poderá necessitar de adequação conforme o desenvolvimento de Daniel.

Sugiro que o paciente mantenha os profissionais que já o avaliaram e o acompanham, pelo vínculo estabelecido e a dificuldade do paciente em iniciar e manter novos.

Assim, tendo em vista a superveniência da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS e considerando que o autor/agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), somado ao laudo médico indicando a necessidade e urgência do tratamento, afigura-se imperativa a manutenção da r. decisão agravada, a fim de que, em estrita observância à novel regulamentação, a Operadora/ré/agravante seja compelida à autorização e/ou custeio do tratamento multidisciplinar conforme indicado por médico especialista.

(...)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024